Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732983-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LEILA CRISTINA LUZ CANTANHEDE CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0702736-12.2023 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã/DF), nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por LEILA CRISTINA LUZ CANTANHEDE CARDOSO (CPF: 725.360.981-68); , representado por seu companheiro TARCISIO DA SILVA GOMES JÚNIOR, objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (CPF: 37.135.365/0001-33); , proceda a sua internação em leito de UTI , no Hospital SANTA LÚCIA NORTE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que é gestante de 16 semanas e 4 dias, foi levada ao Pronto Socorro e indicada para internação de urgência após constatação de óbito fetal. No entanto, o plano de saúde réu negou a internação com base na carência contratual, ignorando a obrigação de cobertura em casos de urgência e complicações gestacionais prevista na Lei 9.656/98. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).TARCISIO DA SILVA GOMES JÚNIOR, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de Morte fetal de causa não especificada - CID P95, conforme (ID 166960082) A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia Norte. A parte agravante sustenta que o período de carência de cento e oitenta dias para internação era de pleno conhecimento da demandante quando assinou o contrato, elaborado de acordo com a legislação vigente (Lei 9.656/1998. Art. 16, III)[1] e as normas da Agenda Nacional de Saúde. Assevera que não houve negativa de cobertura, mas limitação do prazo de internação às primeiras doze horas, conforme os termos contratuais, a partir de quando exsurgiria a responsabilidade estatal pela continuidade do tratamento. Aduz a irreversibilidade da decisão, uma vez que a parte agravada não possuiria condições financeiras para arcar com os custos da internação. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98.[2] Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas.[3] No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem (id 166961179) se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência: óbito fetal, internação, indução com misoprostol e assistência ao trabalho de parto, inclusive com suporte psicológico. Internação com urgência, devido a risco de infecção/hemorragia materna. O contrato foi celebrado em 10 de fevereiro de 2023 e a internação (em caráter de urgência) ocorreu em 29 de julho de 2023. Concretizada a situação de urgência e ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, reputa-se ilegítima a recusa/limitação da cobertura. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada e a realização de procedimento cirúrgico de emergência (cesariana). 2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento, pela agravante, da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária. 3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651415, 07315105220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. 3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1718216, 07398334620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. [2] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. [3] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator